Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701957-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO LUCIO DA SILVA SANTOS, IGOR DE JESUS SILVERIO, JACQUES ROGERIO SILVA, JANAINA ALCANTARA MARTINS, JOAO SOARES DE AMORIM JUNIOR, JOSE FIRMINO ARAUJO FILHO, LEANDRO DE ALMEIDA CASTRO, LOURDES CAETANO PEREIRA, LUIZ ARTUR GOMES JUNIOR, MARIA CONCEICAO INACIO PEREIRA, MIRELLA ELOA SILVA DE OLIVEIRA, NILSON GOMES DE LIMA, VENILDA FUNE FERNANDES, YASMIN MIRANDA BARBOSA RIBEIRO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALBERTO LUCIO DA SILVA SANTOS E OUTROS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, indeferiu o pedido liminar visando a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido nos autos do processo principal – no 0702921-64.2020.8.07.0018. Em suas razões recursais (ID 52018920), os agravantes relatam, em síntese, que a TERRACAP ajuizou ação de cobrança em face de MARIA MARIA ATHELIER DE COSTURA LTDA e MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA em razão de débitos em aberto no contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra do imóvel situado no LOTE 109, RUA 24, SRIA – PÓLO DE MODAS DO GUARÁ/DF, entre elas firmado no ano de 2003, o que culminou com o pedido de reintegração de posse do imóvel em favor da TERRACAP. Esclarecem que as rés na ação de cobrança, após firmado o contrato com a TERRACAP, construíram um prédio com 14 (quatorze) apartamentos no imóvel, que foram vendidos como fração do lote à cada um dos embargantes, ora agravantes, por meio de cessões de direitos em causa própria, a partir de março/2013, época em que não havia registro de qualquer ônus na matrícula, salvo a propriedade do imóvel em nome da TERRACAP. Alegam ser comum a pendência de regularização de imóveis pela TERRACAP, de modo que seriam terceiros de boa-fé na aquisição da posse do lote, pois não averbado nenhum gravame ou existência da ação judicial na matrícula do imóvel, cujo conhecimento se deu apenas 11/07/2023, quando intentada a reintegração de posse. Nessa esteira, defendem ser legítima a posse por eles exercida e sustentam ser detentores de direito à defesa como reais possuidores do imóvel, de modo que, ao não integrarem o processo originário movido pela TERRACAP, teria havido violação aos arts. 238 e 506 do CPC, razão pela qual a retomada do imóvel deferida naquele processo não poderia ser exercida em face dos terceiros de boa-fé que adquiriram o imóvel. Tecem considerações sobre o instituto da posse e sobre o direito à moradia, e ponderam o esforço por eles empreendido no sentido de adimplir o débito da obrigação que não contraíram e, assim, regularizar a situação do lote. Afirmam que a probabilidade do direito reside na posse direta sobre o imóvel e que o perigo da demora resulta do risco de despejo com dano ao direito social da moradia. Ao final, rogam seja deferido o benefício da gratuidade de justiça e requerem, em sede liminar, a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinada a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso, de modo a serem mantidos provisoriamente na posse do imóvel. No mérito, pugnam seja cassada a decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência anexadas ao agravo (ID 52018923), e ausentes, até então, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo aos agravantes os benefícios da gratuidade de justiça somente para fins de apreciação do presente recurso, sob pena de indevida supressão de instância. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Os agravantes postularam, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em desfavor da TERRACAP, a medida liminar de suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido em favor da empresa estatal nos autos do processo principal – no 0702921-64.2020.8.07.0018. A suspensão postulada foi indeferida na origem, sendo oportuno transcrever a fundamentação da decisão agravada, in verbis: “Associem-se aos autos principais, processo no 0702921-64.2020.8.07.0018. A embargante ajuizou a presente ação com pedido de liminar para recolhimento do mandado de reintegração e posse nos autos 0004100-21.2013.8.07.0018. Os embargantes ajuizaram a presente ação de embargos de terceiro pleiteando a concessão de liminar para a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido nos autos do processo principal. Para fundamentar o seu pleito sustentam os embargantes que são possuidores das unidades edificadas no imóvel em que foi deferida a reintegração de posse em favor da ré, reconhecendo que a propriedade é da TERRACAP, mas que faltaria apenas a regularização. Os imóveis da TERRACAP são públicos, portanto, não é possível a alegação de existência de posse, posto que não há prova de que houve autorização para a cessão de direitos feita em favor dos embargantes, havendo mera detenção, conforme súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça. Não há necessidade de realização de audiência de justificação em razão da inexistência de posse em sentido jurídico. Nesse contexto está evidenciado que o pedido formulado pelos autores não tem nenhuma plausibilidade, razão pela qual não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR.” Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto à probabilidade do direito vindicado. Além de sobrelevar a falha a documentação que instrui a inicial dos Embargos de Terceiro, pois, dentre os 14 (quatorze) litisconsortes ativos, foi apresentada a cadeia dos instrumentos particulares de cessão do bem litigioso apenas em relação ao agravante Nilson Gomes de Lima (ID 170678803 do processo referência, n. 0709951-48.2023.8.07.0018), verifica-se não ser a jurisprudência favorável aos agravantes. Com efeito, a matrícula do imóvel em foco certifica a propriedade registrada em nome da TERRACAP, desde março do ano de 1999, inexistindo quaisquer outros ônus ou averbações de negócios envolvendo o referido imóvel, inclusive a Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra do imóvel (ID 170678803 do processo referência, n. 0709951-48.2023.8.07.0018), circunstância que, a princípio, torna questionável a alegação de boa-fé na “aquisição da posse” do imóvel de titularidade pública, pois conhecida a propriedade do imóvel e não averbado o contrato de concessão de uso que seria necessário à conferir, de plano, o mínimo de lastro aos conseguintes instrumentos particulares de cessão do uso do bem de titularidade pública. Nessa esteira, não havendo documentação hábil, ao menos em sede de exame prefacial, para legitimar de imediato a posse justa e de boa-fé dos agravantes, entende-se haver mera detenção que não se mostra suficiente para, inaudita altera pars, mantê-los provisoriamente na posse do imóvel e suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido em favor da TERRACAP nos autos do processo principal Mutatis mutandis, em reforço à compreensão acima, colaciono precedente deste Tribunal de justiça, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM PÚBLICO PERTENCENTE À TERRACAP. CERTIDÃO DE ÔNUS REAIS. REGISTRO PÚBLICO. POSSE. BOA FÉ. INEXISTÊNCIA. MERA TOLERÂNCIA DO PODER PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora tenha o embargante permanecido no local por longos anos, sobre ele não exerceu posse, por se tratar de bem inalienável e insuscetível de retenção. Nesse sentido, a ocupação de área pública, por mera tolerância, caracteriza detenção, não induzindo à posse, o que afasta o direito à indenização por benfeitorias e/ou direito à retenção. 2. A posse de boa fé se caracteriza quando o possuidor ignora o vício ou o óbice que o impede de adquirir a coisa. Inteligência do artigo 1.201 do Código Civil. 3. Na hipótese dos autos, tratou-se de mera detenção tolerada pelo Poder Público. A Certidão de ônus reais do imóvel ilide a alegada boa fé, pois revela a titularidade da TERRACAP, desde 2004. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1045521, 20160110413875APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 14/9/2017. Pág.: 259/263) Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, entende-se, por ora, que os documentos que acompanham a inicial não conferem suficiente probabilidade à pretensão deduzida na origem, inviabilizando o deferimento do pedido liminar por ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 04 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator